Tribunal: TJMT
Processo: 1007670-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007670-94.2020.8.11.0000
Recorrente: RIC Comércio Atacadista de Algodão Ltda. EPP
Recorrido: Banco Safra S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80781466) interposto por RIC Comércio Atacadista de Algodão Ltda. EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 55366463):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO QUE NÃO SE CONFIGURA COMO BEM DE CAPITAL. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. ‘É iterativa a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o crédito garantido por cessão fiduciária de direito creditório não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005’. (STJ: REsp 1598746. Relator(a) Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA. Data da Publicação: 12/09/2018).
2. Decisão mantida.
3. Recurso desprovido”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1007670-94.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. 25/08/2020, p. 31/08/2020).
Opostos embargos de declaração (id 56944995), estes foram rejeitados no acórdão id 78397472.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento, proposto por RIC Comércio Atacadista de Algodão LTDA – EPP, manteve a decisão proferida nos autos da Ação de Impugnação ao Crédito no 1002184-43.2018.8.11.0051, apensa à Ação de Recuperação Judicial n. 1000935-57.2018.8.11.0051, da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, em que julgou improcedente o pedido inicial e julgou extinta a impugnação ao crédito.
A recorrente alega violação aos artigos 6o, § 4o, 5o, II, 47, 49 §§1o, 2o e 3o, 52 e 59, da Lei n. 11.101/2005, além do artigo 85 do Código Processo Civil, ao argumento de que não poderá ocorrer expropriação de bem essencial à atividade da empresa não apenas durante o período de blindagem como em todo o processo, impondo, inclusive, a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, tudo a ser verificado sob as luzes da particularidade de cada caso, em especial quando os bens dados em garantia são a própria essência da empresa.
Argumenta, ainda, que homologado o plano que previu a exoneração da recuperanda ao pagamento de pagamento de custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, não poderá o magistrado, determinar sua responsabilidade sobre tais gastos sob pena de inviabilizar a própria recuperação judicial.
Recurso tempestivo (id 80836488) e preparado (id 80909452).
Contrarrazões no id 83798454.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente alega que não poderá ocorrer expropriação de bem essencial à atividade da empresa não apenas durante o período de blindagem como em todo o processo, impondo, inclusive, a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, tudo a ser verificado sob as luzes da particularidade de cada caso, em especial quando os bens dados em garantia são a própria essência da empresa.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) muito embora a parte agravante sustente que se trata de bens essenciais, e, portanto, deveria se sujeitas a exceção do §3o do artigo 49 da Lei 11.101/05, fato é que o Superior Tribunal de Justiça possuí entendimento pacífico de que a cessão fiduciária de crédito, não constitui bem de capital, logo, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial”. (id 55366463 - 4. 4)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que por não se estar diante de bem de capital, por expressa disposição legal, não se pode obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO ATENDIDO. CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. INSTRUMENTO CONTRATUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS TÍTULOS. DESNECESSIDADE. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REGISTRO DO CONTRATO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não incide o óbice da Súmula no 7 do STJ quando o julgamento do recurso especial limita-se a qualificar o contorno fático realizado pelo Tribunal estadual.
3. O requisito do prequestionamento é atendido quando realizado o necessário debate acerca da matéria no acórdão recorrido.
4. O acórdão recorrido deu provimento ao agravo de instrumento sob o fundamento de que a ausência de individualização dos títulos objeto da cessão fiduciária sujeita os créditos à recuperação judicial.
5. É dispensável a discriminação individualizada de todos os títulos representativos do crédito para perfectibilizar o negócio fiduciário, ante a inexistência de previsão legal e a impossibilidade prática de determinação de títulos que eventualmente não tenham sido emitidos no momento da cessão fiduciária. Precedentes.
6. A cessão fiduciária de créditos afasta a sujeição dos títulos transferidos aos efeitos da recuperação judicial. Precedentes.
7. É dispensável o registro do contrato de cessão fiduciária de créditos, cuja transferência é efetivada no momento da contratação. Precedentes.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1791448/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).
Por outro lado, a recorrente afirma, igualmente, que homologado o plano que previu a exoneração da recuperanda ao pagamento de pagamento de custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, não poderá o magistrado, determinar sua responsabilidade sobre tais gastos sob pena de inviabilizar a própria recuperação judicial.
Quanto a este ponto, o órgão fracionário deste Tribunal de Justiça novamente decidiu em consonância com o entendimento do STJ, porquanto consignou que “a verba honorária possui natureza alimentar, portanto, não pode ser objeto de renúncia ou acordo por terceiros”.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. CRÉDITO DECORRENTE DE REPARAÇÃO CIVIL, POR MEIO DE PENSÃO VITALÍCIA AOS DEPENDENTES DA VÍTIMA, EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO COMETIDO NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA FALIDA. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO POR ACIDENTE DE TRABALHO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Terceira Turma desta Corte já decidiu que o crédito decorrente de pensão fixada em sentença judicial, em razão de ato ilícito, como no caso, deve ser equiparado àquele derivado da legislação trabalhista, para fins de inclusão no quadro geral de credores da massa falida.
2. Em pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial ou falência, a existência de litigiosidade (a qual se configura com a apresentação da impugnação) autoriza a condenação a honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes.
3. Considerando que a decisão que julgou a impugnação à habilitação de crédito foi proferida já na vigência do novo CPC, os honorários devem ser estabelecidos com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, entre 10% a 20% sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, visto que não há condenação nessa hipótese.
4. A Segunda Seção do STJ, em recente julgamento, entendeu que "o § 2o do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa", relegando "ao § 8o do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa", afastando-se, ainda, o entendimento de que o referido § 8o - que possibilita a fixação dos honorários por equidade - poderia ser utilizado nas causas de grande valor (REsp n.
1.746.072/PR, Relator para acórdão o Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019).
5. Nessa linha de entendimento, mostra correta a decisão das instâncias ordinárias que fixaram os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1742464/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). (g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. SOCIEDADE SIMPLES. VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E AFINS. VERBA DE NATUREZA ANÁLOGA A SALÁRIOS. TRATAMENTO UNIFORME EM PROCESSOS DE SOERGUIMENTO.
1. Impugnação à relação de credores protocolizada em 17/2/2017. Recurso especial interposto em 22/7/2019. Autos conclusos à Relatora em 13/12/2019.
2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, é definir se créditos decorrentes da prestação de serviços contábeis e afins podem ser equiparados aos trabalhistas para efeitos de sujeição ao processo de recuperação judicial da devedora.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente.
4. O tratamento dispensado aos honorários devidos a profissionais liberais - no que se refere à sujeição ao plano de recuperação judicial - deve ser o mesmo conferido aos créditos de origem trabalhista, em virtude de ambos ostentarem natureza alimentar.
5. Esse entendimento não é obstado pelo fato de o titular do crédito ser uma sociedade de contadores, porquanto, mesmo nessa hipótese, a natureza alimentar da verba não é modificada. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO”. (REsp 1851770/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 6o, § 4o, 5o, II, 47, 49 §§1o, 2o e 3o, 52 e 59, da Lei n. 11.101/2005, além do artigo 85 do CPC, visto que os entendimentos expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.